Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715076-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por BRUNOCAR COMERCIO DE VEICULO LTDA contra BRASILPARK ESTACIONAMENTOS LTDA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência, sob o fundamento de que a autora tem sede em Taguatinga. De outra sorte, o juízo suscitante defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado, uma vez que a parte consumidora figura no polo ativo da ação. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora